Tribunal: TJDFT
Processo: 0719668-44.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. MANUTENÇÃO DE VEÍCULO EM CONCESSIONÁRIA. ESQUECIMENTO DE FRASCO NA TUBULAÇÃO DE AR DA TURBINA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS. MAJORAÇÃO DO DANO MATERIAL. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Tratam-se de recursos inominados interpostos em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré a pagar aos autores o valor de R$ 200,00 (duzentos reais), a título de danos materiais e a importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais), em reparação por danos morais.
2. Na origem, os autores ajuizaram ação em que pretendem a condenação da ré a lhes pagar o valor de R$ 8.480,40, a título de danos materiais e a quantia de R$ 10.000,00, em reparação por danos morais. Narraram que possuem veículo Hyundai/Creta e que foram realizados serviços de manutenção no bem na concessionária ré em 12/05/2023. Afirmaram que, em 23/05/2023, o veículo retornou a ré para realização de novos serviços, além da segunda revisão. Pontuaram que, em 05/06/2023, o veículo apresentou defeito de perda de força durante a aceleração retornando para concessionária em 05/06/2023. Discorreram que foi realizada a troca do conjunto injetor e que, em dezembro/2023, em viagem para Bahia, o veículo apresentou defeito de perda de força em uma ultrapassagem. Destacaram que quase causaram acidente e que foram obrigados a interromper a viagem e procurar um local para repouso. Esclareceram que levaram o carro em outra concessionária e foi identificada a presença de um frasco de lubrificante na tubulação de ar da turbina. Defenderam que houve defeito na prestação do serviço e que suportaram danos materiais e morais.
3. Recursos tempestivos e adequados à espécie. Preparos regulares (ID 71861465 e 71861468). Foram ofertadas contrarrazões (ID 71861474 e 71861475).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil.
5. Em suas razões recursais, a concessionária recorrente suscitou preliminar de incompetência do juízo, sob a alegação de necessidade de perícia. No mérito, alegou que não adotou conduta ilícita e que não há nexo de causalidade entre sua conduta e os alegados danos. Defendeu que o mero inadimplemento contratual não gera dano moral indenizável e que o valor da indenização por danos morais não observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, caracterizando enriquecimento sem causa dos autores. Requereu a concessão de efeito suspensivo, o afastamento da condenação por danos morais ou, alternativamente, a redução do valor da indenização por danos imateriais.
6. Em suas razões recursais, os consumidores recorrentes alegram que não houve apreciação das notas fiscais referentes aos serviços de manutenção e reparo (R$ 6.637,99), revisão do veículo (R$ 1.091,89) e troca do bico injetor (R$ 750,00), totalizando o valor de R$ 8.480,40. Discorreu que houve grave erro técnico da concessionária ré em razão do esquecimento de fraco na tubulação de ar da turbina do motor. Destacaram que os serviços realizados decorreram de erro de diagnóstico da ré quanto à obstrução provocada pelo esquecimento do frasco, devendo arcar com a reparação integral dos danos materiais. Requereram a condenação da ré a lhes pagar o valor de R$ 8.480,40, em reparação por danos materiais.
7. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu não presente caso.
8. Preliminar de incompetência. Somente é exigível a realização de prova pericial quando esta for o único meio de prova capaz de elucidar a lide, o que não é o caso dos autos. A presente demanda não possui complexidade capaz de justificar a realização de prova pericial técnica, pois as provas documentais juntadas se mostraram suficientes para a resolução do impasse. O juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. Logo, não há qualquer necessidade de produção de prova pericial. Preliminar rejeitada.
9. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço ou insuficiência de informações, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
10. No caso, restou incontroverso que a concessionária recorrente realizou a substituição do bico injetor do veículo dos autores (ID 71861092, p. 6). Por sua vez, os autores juntaram nota fiscal de concessionária diversa atestando a existência de frasco de desengripante na tubulação de ar da turbina do veículo dificultando a passagem de ar. O esquecimento do frasco em componente do motor caracteriza defeito na prestação do serviço e, consequentemente, gera o dever de reparação dos eventuais danos suportados pelos consumidores.
11. No tocante aos danos materiais, nos termos do art. 944 do Código Civil, sua reparação, em regra, não pode ser arbitrada, devendo corresponder à extensão do dano. Na hipótese em exame, os autores não lograram êxito em comprovar que os serviços de manutenção e reparação mecânica (ID 71861066 - R$ 6.637,99), revisão do veículo (ID 71861067 - R$ 1.091,89) decorreram logicamente de erro de diagnóstico da ré, tendo em vista que a “perda de força” foi percebida apenas em 05/06/2023. Não há nos autos qualquer evidência de que esses serviços foram realizados em razão do esquecimento do frasco na tubulação de ar. Os serviços foram efetivamente prestados pela concessionária recorrente, de modo que eventual condenação de restituição desses valores configuraria enriquecimento sem causa dos autores. Por outro lado, a e troca do bico injetor ( ID 71861068 - R$ 750,00), ocorreu logo que constatada a perda de força no motor. A existência de objeto na passagem de ar na tubulação da turbina tem o potencial de reduzir a eficiência do sistema de admissão, o que compromete o fornecimento de ar ao motor. A condição pode causar perda de potência, especialmente perceptível em acelerações e ultrapassagens, o que foi a hipótese dos autos. A situação evidencia erro de diagnóstico na solução do problema e, por conseguinte, na realização de serviço inadequado, que deve ser restituído.
12. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O dano moral decorre da lesão aos atributos da personalidade, cuja violação causa o sentimento de humilhação, vexame, constrangimento, dor. A falha na prestação do serviço, por si só, não configura fato ensejador de indenização por danos morais. Contudo, no presente caso, o esquecimento do frasco na tubulação de ar do veículo, além de comprometer a segurança dos ocupantes do veículo, acarretou a interrupção da viagem e a necessidade de pernoite em local não programado. Esses fatos configuram situação excepcional capaz de comprovar a ocorrência do dano moral, pois atingiram a esfera pessoal e abalaram a personalidade dos autores, os quais restaram privado do uso de seu veículo, afetando-lhes diretamente a continuidade da viagem. Caracterizada a ofensa moral, cabe à recorrente a reparação dos danos suportados pela recorrida.
13. Em relação ao montante da indenização por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do "quantum", na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, a repercussão fática do ocorrido, a importância arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente e não caracteriza enriquecimento sem causa dos autores.
14. Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada. Recurso do réu não provido. Recurso do autor parcialmente provido apenas para majorar o valor dos danos materiais, incluindo as despesas havidas com troca do conjunto injetor, no valor de R$ 750,00. Mantida a sentença em seus demais termos.
15. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido (réu) ao pagamento de honorários, fixados em 10% do valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.